Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURISTICO. AGÊNCIA DE VIAGENS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO DA EMPRESA TRANSPORTADORA CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. IMPROVIDO.

1. Recursos inominados interpostos pelos autores, RENATO JUNIO FELIX DOS SANTOS e RODRIGO FERREIRA VAZ, e pela ré, LATAM AIRLINES GROUP S/A, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, HURB TECHNOLOGIES S.A. e LATAM AIRLINES GROUP S/A, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia de R$1.098,80 (mil e noventa e oito reais e oitenta centavos), a título de reparação dos danos materiais.

2. Em suas razões recursais, os autores pugnam pela reforma da sentença para aplicação de cláusula penal e condenação das rés ao pagamento de danos morais.

3. A recorrente LATAM suscita preliminar de ilegitimidade passiva, invocando a responsabilidade exclusiva da corré HURB, agência de turismo responsável pela confirmação da reserva, pagamento, reembolsos e outros serviços. No mérito, requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

4. Contrarrazões apresentadas pela LATAM (ID 57835996) e pelos autores (ID 57835997).

5. Ilegitimidade passiva. Os autores adquiriram pacote turístico e as passagens aéreas incluídas no contrato indicam voos operados pela recorrente/LATAM, de forma que a empresa transportadora é parte legítima para responder à pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC), especialmente porque a matéria impugnada versa sobre a rescisão contratual de pacote turístico (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).

7. Os autores adquiriram da ré, HURB, pacote promocional denominado “Pacote de Viagem - Bonito - 2023”, pelo valor de R$1.098,80, previsto para o período de 05/05 a 09/05/2023 (ID 57835941 e 57835943), sendo que no dia anterior ao embarque (04/05/2023) foram surpreendidos com a informação de problemas operacionais e cancelamento da viagem (ID 57835944). Os autores receberam as seguintes opções: aguardar ou sugerir nova data de voo ou receber o reembolso integral do preço pago. A segunda opção foi aceita pelos autores, mas a restituição não ocorreu até a presente data.

8. Constata-se que os autores adquiriram pacote promocional comercializado no endereço eletrônico da ré/HURB, com termos e condições exclusivas do programa, visto que é preenchido formulário com a indicação de três datas, observado o período de validade do pacote, para posterior emissão dos bilhetes e confirmação da viagem.

9. No caso, as etapas anteriores foram vencidas e a viagem foi confirmada pela HURB, com a indicação do localizador do voo operado pela LATAM (ID 57835943 - Pág. 1), situação que evidencia a responsabilidade das rés pelo cancelamento da viagem. E considerando que a teoria do risco do negócio ou atividade é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, as empresas fornecedoras dos serviços devem reparar os danos causados aos autores (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).

10. Em relação à restituição do valor pago, a autonomia das condutas das rés não tem relevância para a solução da controvérsia, porquanto é incontroverso o inadimplemento contratual das rés, uma vez que a empresa de transporte aéreo não comprovou o efetivo fornecimento do serviço ou justificou o cancelamento das passagens aéreas (art. 373, II, do CPC). Ademais, o conjunto probatório atestou que o voo contratado pelos autores foi operado normalmente pela recorrente (ID 57835947 - Pág. 1).

11. Destarte, deve ser mantida a condenação das rés, de forma solidária, ao reembolso do valor pago pelos autores. No mesmo sentido: Acórdão 1600225, 07138202620218070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. Por outro lado, segundo o artigo 12, da Resolução da ANAC no 400/2016, as alterações realizadas pelo transportador, notadamente quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

13.Outrossim, diferente da norma legal, os autores foram avisados do cancelamento da viagem com antecedência de menos de 24 horas do embarque, ocasião em que nenhuma alternativa foi apresentada para o imediato fornecimento dos serviços, situação que frustrou legítima expectativa dos autores e vulnerou atributos pessoais dos autores, a justificar a reparação dos danos morais. Quanto ao valor da indenização, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o dano moral em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), valor suficiente para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo às empresas fornecedoras dos serviços.

14. No tocante à aplicação da cláusula penal, a sua natureza é compensatória, com o objetivo de compensar a parte por eventual descumprimento de obrigações estabelecidas em contrato. Assim, não é possível cumular cláusula penal compensatória com indenização por dano moral por inadimplemento contratual, visto que a parte prejudicada será duplamente compensada, incorrendo em enriquecimento sem causa. No mesmo sentido: Acórdão 1373240, 07014041520208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

15. RECURSO DOS AUTORES, RENATO JUNIO FELIX DOS SANTOS e RODRIGO FERREIRA VAZ, CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar as rés, solidariamente, a pagarem os danos morais causados, no montante de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), igualmente dividido entre os autores, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação. RECURSO DA RÉ, LATAM, CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. IMPROVIDO.

16.Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

17. Condenada a recorrente LATAM ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).